Tribunal: TJSP
Processo: 2042989-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão-alvará. Determinação para que se ultime a venda de imóvel, de acordo com a proposta anteriormente aprovada pelo juízo. Insurgência da viúva. Rediscussão sobre o cabimento ou pertinência da alienação do imóvel em questão já foi decidida. Necessidade, contudo, de constar na decisão-alvará a necessidade de depositar em juízo o valor destinado ao herdeiro,

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão-alvará. Determinação para que se ultime a venda de imóvel, de acordo com a proposta anteriormente aprovada pelo juízo. Insurgência da viúva. Rediscussão sobre o cabimento ou pertinência da alienação do imóvel em questão já foi decidida. Necessidade, contudo, de constar na decisão-alvará a necessidade de depositar em juízo o valor destinado ao herdeiro, bem como trazer ao processo os contratos envolvidos na negociação e prestação de contas. Decisão de origem integrada. Agravo parcialmente provido para esse fim